Tribunal: TCU
Processo: 007.126/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5107/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.126/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giann Carlo Silva Medeiros (XXX.712.076-XX); Ilka Benedet Lineburger (XXX.755.619-XX); Julio Cesar da Silva Boiatt Junior (XXX.084.990-XX); Karen Cristina Hartmann Ricoldi (XXX.334.430-XX); Luciana dos Santos Harlacher (XXX.655.770-XX); Luciane Ferreira Viana (XXX.598.100-XX); Maria Claudia Mesquita Vianna (XXX.795.730-XX); Robelia Cristina Fernandes Meirelles (XXX.227.180-XX); Roberta Cabral Marchiori (XXX.772.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.